Tribunal: TJMT
Processo: 1017158-81.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1017158-81.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção]

Relator:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

-
CONVOCADA
,
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES – CONVOCADO E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
-
convocado)
.

Parte(s):

[TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INCINERAÇÃO DE SEMENTES.

I. A autora celebrou contrato de transporte com a ré,
Limagrain
, para transportar e depósito de sementes de milho até seu galpão e, posteriormente, até os adquirentes do produto.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção e incineração das sementes de milho que ficaram depositadas em seu galpão.

III. (a) A responsabilidade pela perda das sementes, objeto de discussão em processo conexo (Apelação n. 1033521-17.2017.8.11.0041), foi afastada; (b) Os grãos deram entrada no galpão da autora em fevereiro de 2016, permanecendo ali até autorização judicial para descarte (incineração), em razão da infestação por pragas; (c) A autora teve despesas com a manutenção das sementes em seu galpão, desde a entrada dos grãos até a autorização para descarte, e com a incineração do produto, devendo ser ressarcida por tais despesas.

IV. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Afastada a responsabilidade da autora pela perda das sementes infestadas por pragas que as tornaram imprestáveis para o plantio e outros afins, deve ser ressarcida pelas despesas com a manutenção das sementes em seu galpão e posterior incineração do produto.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 628, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Transcaramori
Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra
Limagrain
Brasil S.A.
(atual denominação de
Geneze
Sementes S.A.).

Alega ter sido contratada apenas para realizar os serviços de descarga, remanejo e célere transporte dos grãos, conhecido como
crossdocking
, de maneira a não englobar nos serviços a armazenagem, inclusive, aponta que não houve a contraprestação por eventual armazenagem.

Registra que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário apresentado pela autora, ora apelada, foi assinado somente por ela, além de ser datado de 22/10/2012 com vigência de um ano, ou seja, de há muito vencido quando da entrada dos grãos em seu galpão.

Assevera, também, que o Contrato de Comodato, inclusive utilizado como fundamento de sentença, tem objeto diverso da lide e fora firmado com empresa estranha à relação processual.

Diz, assim, que a autora apelada não comprovou a existência de qualquer contrato de armazenagem ou qualquer pagamento desse tipo de serviço.

Aduz que a infestação de pragas nas sacas de semente se deu antes mesmo da entrada no galpão, vez que são pragas rurais e não urbanas. Realça que a responsabilidade pela verificação do produto e seu tratamento é exclusiva da produtora de sementes, no caso, a autora apelada.

Complementa que a apelada utilizou de prática criminosa ao carimbar nas sacas de sementes novas datas de validade muito superior ao tempo recomendável, haja vista se tratar de sementes da safra 2013/2013 com prazo de validade para abril/2016.

Alerta que o perito judicial afirmou que dificilmente as sementes foram infestadas no local de seu armazenamento e que as sementes já apresentavam índice de infestação de pragas quando chegaram ao galpão. Considera, assim, a hipótese de culpa concorrente, de modo a reduzir pela metade a indenização imposta.

Pondera, por sua vez, quanto aos prejuízos suportados em permanecer com as sementes em seu galpão sem qualquer contraprestação, bem como pelo espaço que não pode ser utilizado, somado ao gasto que teve com a incineração do produto.

Sustenta, por fim, que a autora apelada agiu em má-fé.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação, para condenar a requerida apelada ao ressarcimento pelos gastos tidos com a guarda, remoção e incineração das sementes armazenadas em seu galpão, bem como em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 232800288).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
FELIPE DUARTE MOREIRA, OAB/DF 39162 E ANDREA GOMES, OAB/PR 36405

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Transcaramori
Logística Armazenagem e Transportes Ltda. contra
Limagrain
Brasil S.A. (atual denominação de
Geneze
Sementes S.A.).

Pretende a parte autora,
Transcaramori
, a condenação da requerida,
Limagrain
, ao pagamento referente ao período em que as sementes de milho (4.052 sacas mais 1.000 kg a granel) permaneceram em seu galpão, bem como as despesas que teve com a incineração das sementes.

Pois bem. Saber se devida a indenização pretendida pela autora, passa pelo exame da discussão principal, vale dizer, saber quanto a responsabilidade da parte autora pela perda da semente depositada em seu galpão.

Ocorre que tal matéria – indenização pela perda das sementes - foi objeto de exame e julgamento na Apelação n. 1033521-17.2017.8.11.0041, julgada nesta mesma sessão, cujo voto se transcreve:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Limagrain
Brasil S.A., sucessora de
Geneze
Sementes S.A. em face de
Transcaramori
Logística Armazenagem e Transportes Ltda., com o objetivo de condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 668.371,93, por danos havidos em suas mercadorias, seja no transporte ou no armazenamento.

De início, registra-se que o presente recurso
cinge-se
ao exame da matéria devolvida, no caso, a responsabilidade, ou não, da requerida apelante, em relação à perda das sementes de milho em razão da infestação da praga (caruncho). Seus reflexos, se o caso, será objeto de exame no recurso conexo.

O recurso tem por foco a reforma da sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por
Limagrain
Brasil S.A. contra
Transcamori
Logística Armazenagem e Transportes Ltda.

A requerida recorrente
Transcaramori
Ltda. argumenta que o Magistrado laborou em equívoco ao reconhecer a sua responsabilidade pela perda da semente, cujo transporte e depósito provisório ficaram a seu encargo.

O quadro fático revela que a autora apelada,
Limagrain
, celebrou contrato de transporte e, diz, também armazenagem de sementes de milho com a requerida apelante
Transcaramori

Ltda..

Pelo contrato firmado entre as partes, a Transportadora tinha por ônus decorrente da avença transportar o milho até seu armazém (depósito) e, em seguida, transportá-lo até a propriedade do adquirente do produto, no caso um produtor rural,

naturalmente para o plantio.

Sucede que, de acordo com a autora
Limagrain
, houve atraso na entrega das sementes no ano de 2016 para os produtores, inclusive com reclamações de produtores de que as sementes se encontravam contaminadas por praga (caruncho).

Esse quadro fático dera ensejo a duas ações: uma proposta pela
Limagrain
, proprietária da semente, contra o transportador responsável, também, pela guarda (armazenagem) da semente, para ver-se indenizada do prejuízo que experimentara porque, anota, a causa do perecimento da semente teria se dado por conta das condições inapropriadas no armazém e, outra, proposta pela transportadora,
Transcaramori
, contra a
Limagrain
, para recebimento do armazenamento da semente a partir da entrega da semente em seu galpão até sua remoção e incineração.

Em essência, a discussão primeira passa por saber se a contaminação da semente (milho) se deu por culpa da má condição de armazenagem, controle ambiental e tratamento da semente no período da estocagem a carga da requerida apelante, que é o quanto afirma a autora apelada.

Quanto à causa do perecimento do produto, que realmente restou demonstrado pela prova pericial, a requerida
Transcaramori
contesta e sustenta também, agora, em grau de apelação, que a perda da semente, por contaminação de caruncho, não lhe pode ser imputada.

E não pode, seja porque o contrato que rege a relação jurídica não é de armazenagem, mas de serviço de descarga, remanejo e transporte, conhecido como
crossdocking
, o que afasta seu dever de cuidado próprio de contrato de armazenagem, seja ainda porque a contaminação dos grãos se dera antes mesmo de recebê-lo em seu galpão, seja ainda porque a autora
Limagrain
teria alterado as datas de validade do produto, causa de proliferação das pragas.

No que tange ao perecimento do produto, que se tornou imprestável ao fim a que se destina, constitui ato incontroverso.

A discussão reside em aferir a quem tributar a culpa pela perda da semente, cuja causa foi a proliferação de caruncho.

A apelante diz que, pelo contrato, sua responsabilidade cinge-se a serviço de carga e descarga do produto, manejo e transporte da semente até a entrega ao produtor e destinatário adquirente, e que o acondicionamento do produto em seu galpão (armazém) é transitório e classifica-se como
crossdocking
, e não se sujeita às regras de armazenagem que tem seus regramentos específicos.

A prova pericial produzida detectou a contaminação da semente pela praga caruncho e que estava estocada no barracão da requerida.

Sucede que a perícia sugere que dificilmente a contaminação por caruncho tenha como causa o acondicionamento inadequado. Nesses termos a resposta do perito ao quesito 7:

“7) Uma vez detectado a presença de danos causados por insetos pode-se inferir que esses ataques possam ter origem ou foram
potencializado
em seu armazenamento?

R: Dificilmente as sementes foram infestadas no local de armazenamento atual, pois nos TERMOS DE CONFORMIDADE DE SEMENTES – TCS, apresentados pela Requerida (Todos em Anexo), já era possível se verificar que 5 (cinco) lotes apresentavam índice de infestação, no entanto a infestação estava
dentro dos limites normativos
para o produto ser considerado como semente.”

Não fosse a transitoriedade da permanência da estocagem da semente no galpão, e mais, por relevante, o fato de que parcela das sementes já apresentavam índice de
infestação, nota
-se que a semente vem identificada na sacaria como sendo lote 2013, safra 2013.

Daí resulta que a validade natural do produto, para efeito de germinação, alcançaria o ano de 2014, que pode ter validade por mais 08 meses, assim como autoriza a Instrução Normativa 45/2013.

Ocorre que na sacaria, como antes anotado, acha-se grafado que se trata do Lote 2013, safra 2013, mas com sobreposição de data de validade para 2016.

Logo, a considerar que a colheita de milho se dá por volta de maio do ano – no caso 2013 -, a revalidação do produto para comercialização no ano de 2016 constitui fato capaz de ilidir a tese da autora apelante,
Limagrain
, segunda a qual a perda do produto, por contaminação por caruncho, teve como causa a transitória passagem pelo galpão da requerida apelada, por mais que o ambiente não fosse o mais adequado.

Nesse ponto, bem esclareceu o perito:

“Um dos motivos para os quais o produto não ser mais considerado semente é o fato de a maioria dos lotes já estarem vencidos pela reanálise, ou seja, após o vencimento da primeira análise, que de acordo com a IN MAPA nº 45/2013 tem validade de 12 meses, o lote foi reanalisado, a fim de verificar se as condições atendiam as exigências para o produto ser classificado como semente, e tiveram sua data de validade prolongada por mais 8 meses.
Após o vencimento da reanalise o produto não pode mais ser classificado como semente
, e deve ser descartado.”

Sobre a reanálise e validade das sementes, o perito ainda responde:

5) Quantas vezes as sementes de milho híbrido podem ser reanalisadas? E quantas vezes a sementes, objeto da perícia, foram analisadas e reanalisadas?

R: Conforme IN MAPA nº 45/2013 as sementes podem ser analisadas com validade de 12 meses e posteriormente reanalisadas com validade de 8 meses,
os índices mínimos
são os mesmos para a análise e reanálise.

De acordo com as informações contidas nos lotes a maior parte foi reanalisada e encontrava-se com prazo de validade vencido.”

Daí a percepção do perito no sentido de que dificilmente a contaminação por caruncho possa ter como causa o ambiente de armazenagem.

Registra-se, por derradeiro, claro, obter
dictum
, que o quadro fático induz certa preocupação com a necessidade de fiscalização quanto à higidez dos produtos destinados a assegurar o desenvolvimento do produto agrícola, não só em Mato Grosso, mas também em outras unidades federadas com igual vocação, em cujo solo e trabalho reside expectativa de sucesso de várias cadeias de sustentação sociais nas regiões, ou, não sei se com algum exagero, de parcela do equilíbrio da balança comercial brasileira.

Em conclusão, não há elementos a imputar a requerida apelante
Transcaramori
, a responsabilidade pela perda das sementes de milho por contaminação pela praga (caruncho), o que afasta o nexo de causalidade entre o suposto dano e a ação imputada à requerida apelante.

Com a reforma da sentença, condena-se a autora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados agora, em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, não se visualiza hipótese de litigância de má-fé da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a responsabilidade da requerida apelante,
Transcaramori
Logística Armazenagem e Transportes Ltda. pela perda da semente. Condena-se a autora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da Causa.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Ou seja, afastou-se a responsabilidade da lá requerida,
Transcaramori
, aqui autora, pela perda das sementes de milho infestadas por praga (caruncho).

Por sua vez, é incontroverso que os grãos deram entrada no galpão da autora apelante em fevereiro de 2016, permanecendo ali até autorização judicial para o descarte das sementes (incineração), já que imprestáveis para plantio, bem como para outros fins.

Consta ainda, que no processo n. 0011891-53.2016.8.11.0041, restou determinado por sentença a obrigação da
Geneze
Sementes S.A. (antiga
Limagrain
) em providenciar o necessário à retirada dos produtos do estabelecimento da empresa
Transcaramori
, e no caso de assim não proceder restou autorizado a esta a retirada das sementes, com as despesas devidas por aquela (
Geneze
). Aliás, ao sanear o feito, o Juízo registrou:

De ofício há que se reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao pedido da autora para obrigar à ré a retirada da carga de seu armazém e/ou autorizar a incineração pela autora, uma vez que no processo de n. 0011891-53.2016.8.11.0041 restou determinado por sentença a obrigação da GENEZE SEMENTE S.A em providenciar o necessário à retirada dos produtos do estabelecimento da empresa TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA, sendo que no caso de assim não proceder, restou autorizado à
Transcamori
a retirada das sementes dano o destino que entendesse por bem, conforme segue:

“[...] Com estas considerações, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente esta ação para homologar a prova produzida nestes autos. Intime-se a autora para tomar as providencias necessárias para a retirada do produto do estabelecimento da ré, no prazo razoável de cinco dias. Caso a autora não retire o produto, fica a ré autorizada a proceder a retirada das sementes, dando o destino que desejar. Quanto à sucumbência, a regra é no sentido de que se não houver resistência à produção da prova, a condenação é indevida. Assim, como a ré não se opôs a pretensão inicial, deixo de condená-la no ônus
da
sucumbência. Os autos deverão permanecer na secretaria pelo prazo de um mês para extração de cópia e certidões de interessados. Decorrido esse prazo, os autos deverão ser entregues a parte autora, nos termos do art. 383, parágrafo único, do CPC.P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2017”

Assim,
forçoso se faz o reconhecimento da coisa julgada quanto aos requerimentos para obrigar à ré na retirada da carga de seu armazém e/ou
autorizar a incineração pela autora
à
expensas da ré
.

Assim, se não há responsabilidade por parte da
Transcaramori
pela perda das sementes depositadas em seu galpão, por certo que a requerida apelada deve ressarcir a autora apelante pelos gastos despendidos pela manutenção dos grãos em seu galpão sem a respectiva contraprestação, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, bem como devido os custos que teve com a incineração das sementes infestadas por praga (caruncho), devidamente comprovado nos autos.

Aliás, de acordo com o parágrafo único do art. 628 do CC:
“Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar em lei, nem resultar de ajuste, será determinada
pelos usos
do lugar, e, na falta destes, por arbitramento”
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, para condenar a requerida ao pagamento das despesas pelo período em que as sementes ficaram depositados no galpão da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nos custos que a autora teve com a incineração das sementes e que se encontram comprovado nos autos.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Confesso que fiquei bem impressionada pelas sustentações orais, especialmente
pela representante da
parte apelada.

Verificando a sentença do magistrado,

entendo que ele esmiuçou muito bem as provas, fez uma excelente instrução e sopesou todos os elementos.

Isso porque, embora não houvesse um contrato escrito, tudo indica que havia um relacionamento de muitos anos nesse transporte, como bem ressaltou o magistrado através da inquirição das testemunhas, que ele inclui na sua sentença
.

Em suma, com todas as vênias à Vossa Excelência, divirjo para
negar provimento
ao recurso, ratificando a sentença
, que
entendo
estar
muito bem instruída e fundamentada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (PRESIDENTE
,
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Eminentes Pares,

Diante da divergência

da eminente Desembargadora
Antônia
Siqueira Gonçalves, 2ª vogal-convocada,
fica adiada a conclusão de julgamento para composição e final
ização
por técnica
do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
FELIPE DUARTE MOREIRA, OAB/MT 31213/A
E
ANDREA GOMES, OAB/PR 36405
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3º VOGAL

-

Convocado
):

Eminentes Pares,

Li atentamente o voto do nobre relator e a manifestação da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que foi o voto divergente, chamando a atenção para o fato de que a sentença estava muito bem elaborada e embasada. Por isso, resolvi analisá-la igualmente e cheguei à mesma conclusão do nobre relator em relação aos pontos elencados.

Contudo, quero tecer alguns comentários sobre a decisão, que de fato foi muito bem fundamentada. Toda a decisão foi baseada sobre o seguinte princípio: de que não havia contrato, de que o contrato era verbal, como afirmou da Tribuna a doutora Andréa Gomes, numa sustentação oral muito bem realizada, diga-se de passagem.

Segundo ela, esse contrato inexistia e era, na verdade, um contrato antigo, datado de 2012. Era prática comum haver contratações rotineiras entre a Sementeira e a Transportadora
Transcaramori
.

Ocorre que, revisitando a petição inicial, verifiquei que a própria
Limagrain
que foi posteriormente passou a ser chamada
Geneze
Sementes Ltda. (a qual denominarei de sementeira ou apelada), traz na sua petição inicial o fundamento no próprio contrato de 2012. Inclusive, alega que a responsabilidade civil da
Transcaramori
se apoia na cláusula segunda, alínea R, que diz o seguinte:

“Considerando que os produtos da contratante passam pelo crivo do controle de qualidade interno, que autoriza apenas o carregamento de embalagens padronizadas e totalmente aptas para comercialização, caberá à contratada, no caso a
Transcaramori
, arcar com avarias físicas posteriores ao embarque, de qualquer ordem, seja durante o transporte ou período de armazenagem, desde a partida da carga até o destino final, sendo certo que os prejuízos havidos deverão ser ressarcidos à primeira no caso de se constatar perdas no valor comercial do produto”.

Esse é o fundamento da inicial. Esse contrato está assinado exclusivamente pela sementeira, mas não é negado pela outra parte. Então, deve sim ser levado em consideração, e, nesse ponto, a decisão do magistrado singular não foi adequada. E vou adiante: se esse contrato é tido como parâmetro para a apelada propor a ação, ele deve ser considerado também em relação às demais cláusulas.

Pasmem os senhores, pouco mais à frente, onde se trata das obrigações da contratante, ou seja, da sementeira, está dito o seguinte:

“Sem prejuízo de outras previstas no instrumento, são obrigações da contratante: garantir que todos os produtos destinados às operações objeto desse contrato deverá estar devidamente embalados e acondicionados, de forma a não depender de quaisquer providências da contratada
. São, de fato, sementes ensacadas,
em relação ao seu manuseio e armazenagem, sendo certo, contudo, que a aceitação e o embarque dos produtos por parte desta última implicarão no reconhecimento expresso do atendimento da presente cláusula.

Também é responsabilidade da contratante garantir a integridade das embalagens do produto transportado, garantindo à contratada sua natureza e origem”.

Enfim, uma vez entregue o produto à
Transcaramori
, a responsabilidade pelo que está ensacado é de quem está contratando, de quem entrega o produto. Esse produto foi entregue com uma data de validade específica, como constatado na perícia e muito bem pontuado pelo nobre relator.

A data de validade desse produto era de 2012 ou 2013, com validade de mais um ano e podendo ser revalidada por mais oito meses segundo as normas técnicas aplicadas à espécie.

Quando foi entregue para armazenamento e transporte, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, conforme consta na sentença, a validade já estava expirada, e parte do produto já se encontrava prejudicada com infestação de pragas.

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe a questão, entendo que não há responsabilidade da
Transcaramori
, parte apelante.

Por conta desses fundamentos que ouso agregar, acompanho o nobre relator, dando provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL
-convocado
):

Senhor Presidente,

Tive acesso aos votos, às ponderações que foram feitas e, agora, com esses acréscimos, muito bem destacados pelo Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, não tenho dúvida em acompanhar o ilustre relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 3
0
/10/2024.